Tribunal: STF
Processo: ARE 1346298
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 145):



    “APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMHAB. CONVERSÃO DA URV. AUSÊNCIA DE PERDAS SALARIAIS. 1. Inocorrente nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Ainda, a questão relativa à valoração da prova diz respeito ao mérito. 2. Conforme determinado no art. 22, caput e § 2 2 , da Lei n° 8.880/94, a aplicação da média aritmética dos últimos quatro meses, anteriormente à conversão em URVs, não poderia conduzir ao pagamento, em cruzeiros reais, de valor remuneratório inferior àquele pago, em cruzeiros reais, no mês de fevereiro de 1994, em observância ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF). 3. No caso concreto, verifica-se que a parte ré observou os ditames da Lei 8.880/94, não havendo perdas salariais a serem adimplidas. APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8, pp. 169-172).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; 22, VI; 37, XV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “(...) o acórdão recorrido, ao manter o entendimento de que nenhuma diferença é devida à recorrente, pois não houve prejuízo sobre seus vencimentos pela conversão da URV, de forma inconstitucional, violou frontalmente a previsão do inciso XV, do artigo 37, da Constituição da República. Diante da violação da norma constitucional, prevista no inciso XV, do artigo 37, da Constituição da República, requer a recorrente a reforma do acórdão recorrido, reconhecendo-se que houve prejuízo na utilização do critério de conversão da URV previsto na Lei municipal n. 7.428/94 e determinando-se sua recomposição sobre sua remuneração.”(eDOC 8, p. 233).



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão está de acordo com o entendimento do STF; que a decisão atende aos requisitos do artigo 93, IX, da CF; e que inexiste nos autos discussão a respeito de conflito de competência legislativa entre entes da Federação (eDOC 9, p. 37-42).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou no entendimento de que o acórdão está de acordo com o entendimento do STF; que a decisão atende aos requisitos do artigo 93, IX, da CF; e que inexiste nos autos discussão a respeito de conflito de competência legislativa entre entes da Federação. Contudo, a agravante deixou de impugnar de forma específica a conformidade do acórdão com o entendimento do STF e o cumprimento do estabelecido no artigo 93, IX, da CF, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente